Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (“EXTRA PETITA”) AFASTADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DA CONSORCIADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de rescisão contratual, em que se discute o prazo para a restituição dos valores pagos pela consorciada que fora excluída do grupo, bem como a distribuição do ônus sucumbencial.
2. O interesse processual deve ser apreciado com base na Teoria da Asserção, em que as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Assim, considerando os termos constantes da exordial, resta suficientemente demonstrado o interesse processual da autora/apelada. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Em se tratando de relação consumerista, é cabível a revisão de contrato e o reconhecimento “ex officio” de eventuais cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada, não restando caracterizado julgamento “extra petita”. Preliminar de nulidade da sentença (“extra petita”) afastada.
4. A restituição dos valores devidos à autora/apelada, em decorrência de sua exclusão do grupo de consórcio, deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.119.300/RS.
5. O valor da condenação corresponde ao proveito econômico obtido pela autora/apelada no processo, isto é, os “valores investidos no consórcio, decotados os encargos contratuais”, os quais deverão ser restituídos, devidamente corrigidos, tal como consignado na sentença.
6. Assim, acolho a pretensão recursal, tão somente para fixar o ônus sucumbencial sobre o proveito econômico obtido pela autora/apelada no processo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.